Tribunal: CARF
Processo: 11040.904328/2009-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-03-30

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11040.904328/2009-93
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-011.062 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
09 de dezembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
TECON RIO GRANDE S/A

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2005 a 31/07/2005
RECEITAS DE EXPORTAÇÃO. ISENÇÃO. COMPROVAÇÃO.
Cabe ao interessado fazer prova do preenchimento das condições e do
cumprimento dos requisitos previstos em lei ou contrato para a concessão da
isenção.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
Recurso Especial, vencidas as conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos
Autran e Vanessa Marini Cecconello, que não conheceram e, no mérito, por voto de qualidade,
em dar-lhe provimento, vencidos os conselheiros Tatiana Midori Migiyama, Valcir Gassen,
Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello, que lhe negaram provimento. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 9303-011.052, de 09 de dezembro de 2020, prolatado no julgamento do processo
16636.001408/2009-17, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Andrada Marcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Possas (Presidente em exercício).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11040.904328/2009-93
Fl. 2451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.062 - CSRF/3a Turma
Processo no 11040.904328/2009-93

Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional contra decisão de
turma ordinária, que recebeu a seguinte ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
O inconformismo diante de decisão contrária ás pretensões firmadas em recurso não
permite concluir pelo cerceamento de defesa, mormente quando resta assegurado à
contribuinte o prosseguimento da lide, ocasião em que pode reafirmar seu pleito e, se
for o caso, obter decisão que lhe é satisfatória, e também quando a referida decisão é
fundamentada, pauta-se na análise do caso de acordo com a legislação e provas dos
autos.
PRELIMINAR. PERÍCIA. DESNECESSIDADE
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários á adequada
solução da lide, mdefere-se, por prescindível, o pedido de diligência ou perícia.
COFINS. SERVIÇOS PRESTADOS A PESSOA JURÍDICA NO EXTERIOR. NÃO
INCIDÊNCIA. REQUISITOS. CUMPRIMENTO.
Os documentos carreados autos confirmam a efetiva prestação de serviços a pessoas
jurídicas domiciliadas no exterior e, consequentente, o ingresso de divisa. O fato de
haver um terceiro mandatário intermediando o pagamento não desconfigura o ingresso
de divisas necessário para que tal pagamento chegue ao prestador brasileiro, eis que o
ingresso divisas é decorrência lógica da natureza deste tipo de operação, não sendo ônus
da Recorrente a apresentação de contrato cambial para a sua comprovação.
A divergência suscitada no recurso especial da Fazenda Nacional diz respeito ao
ônus da prova da satisfação das condições para fruição da isenção de receitas decorrentes da
prestação de serviços a empresa domiciliada ou residente no exterior com ingresso de divisas no
país.
O Recurso especial foi admitido, conforme Despacho em Agravo juntado aos
autos.
Contrarrazões do contribuinte solicita que o recurso não seja admitido e, no
mérito, que lhe seja negado provimento.
É o Relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Preliminarmente, a contrarrazoante argumenta que o recurso não pode ser admitido.
Segundo entende, o acórdão recorrido e os acórdãos paradigma não divergem que é do
contribuinte o ônus de fazer prova de que cumpre os requisitos exigidos na norma do
art. 6o, inciso II, da Lei 10.833/03. Outrossim, que, em relação ao segundo ponto de
divergência levantado pela Fazenda Nacional, quanto a documentação necessária para
comprovação do ingresso de divisas, o recurso também não pode ser admitido, pois
Fl. 2452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.062 - CSRF/3a Turma
Processo no 11040.904328/2009-93

“como se percebe pela simples leitura dos acórdãos paradigmas, naqueles casos o
contribuinte que pleiteava a isenção da COFINS não apresentou nos autos qualquer
documentação que suportasse o seu direito”.
Vejamos quais foram as considerações feitas pelo Relator do voto condutor da decisão
recorrida no que diz respeito à comprovação da efetiva prestação de serviços aos
transportadores estrangeiros e consequente ingresso de divisas.
Enfim, a Administração Tributária reconhece que a existência de terceira pessoa
agindo na condição de mero mandatário da pessoa no exterior não descaracteriza
a relação jurídica a que alude o art. 6o, II, da Lei n° 10.833, de 2003, para fins de
reconhecimento da não incidência ou isenção da Cofins. Portanto, neste ponto
não há controvérsia.
A controvérsia pauta-se na comprovação da efetiva prestação de serviços ao
transportador estrangeiro e, consequentemente, no ingresso de divisas.
A farta documentação carreada aos autos pela Recorrente, abrangendo notas
fiscais de serviço, contratos com armadores estrangeiros, bem como declarações
firmadas por estes, e respectivas tabelas de preços praticados, demonstram a
efetividade dos serviços prestados e, por decorrência, o ingresso de divisas.
Verifica-se nos documentos acostados aos autos que a Recorrente, em virtude de
contrato de prestação de serviços com armadores no exterior, às fls. 798-1.277
(Manifestação de Inconformidade) e 1.904-2.157 (Recurso Voluntário) presta
serviços portuários a estes e emite nota fiscal de serviços, às fls. 1.300-1.344
(Manifestação de Inconformidade) e 1.829-1.903 (Recurso Voluntário), em
nome dos tomadores estrangeiros, mas aos cuidados de seus
representantes/agentes marítimos, os quais atuam como intermediários nessa
operação.
Considero, portanto, ser incontroversa a comprovação dos serviços prestados
diante de arcabouço documental que traz os detalhes da operação de prestação de
serviços.
No que diz respeito ao ingresso de divisas, embora a fiscalização e a DRJ tenham
concluído competir à Recorrente a apresentação dos contratos cambiais para sua
comprovação, entendo não ser ônus da dela a apresentação de tais documentos.
Conforme mencionado anteriormente, a própria Fazenda Pública entende não
descaracterizada a situação de não incidência da Cofíns quando, na operação de
prestação de serviço para pessoa física ou jurídica domiciliada no exterior, haja
representante do armador estrangeiro atuando no país como mero mandatário.
Nessa situação, havendo o intermediário na operação, este é quem legalmente
detém os referidos contratos, em razão da sistemática deste tipo de operação.
Logo, não pode a Recorrente ser compelida a apresentar documento da qual não
é proprietária e da qual sequer tem posse.
Por sua vez, a norma isentiva da Cofíns, Lei 10.833, de 2003, não estipulou que
competiria ao prestador de serviço a comprovação do ingresso de divisas, em
especial nessa situação em que há operação de intermediação.
Dessa forma, sendo permitida a intermediação de mandatário do armador
estrangeiro na prestação de serviço sem descaracterizar a não incidência da
Cofíns, a exigência dos contratos cambiais - como único instrumento de
comprovação dos ingressos de divisas – a quem não os detenha acaba por
Fl. 2453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.062 - CSRF/3a Turma
Processo no 11040.904328/2009-93

impossibilitar, na prática, o uso deste benefício fiscal (não incidência legal), o
que, certamente, não é a finalidade da norma isentiva.
Dessa forma, compreendo que o ingresso divisas é decorrência lógica da
natureza deste tipo de operação, não sendo ônus da Recorrente a apresentação de
contrato cambial para a sua comprovação.
A corroborar as conclusões acima, valho-me da pertinente análise do mesmo
assunto e mesmo contribuinte efetuada pelo Conselheiro Walker Araújo no bojo
do Processo Administrativo a" 17437.720221/2015-65, Resolução n° 3302-
000.772, de 21/06/2018:
(...)
Como não é difícil perceber da leitura do excerto acima reproduzido, o Colegiado
recorrido entendeu que “no que diz respeito ao ingresso de divisas, embora a
fiscalização e a DRJ tenham concluído competir à Recorrente a apresentação dos
contratos cambiais para sua comprovação, entendo não ser ônus da dela a apresentação
de tais documentos”. E que, “nessa situação, havendo o intermediário na operação, este
é quem legalmente detém os referidos contratos, em razão da sistemática deste tipo de
operação. Logo, não pode a Recorrente ser compelida a apresentar documento da qual
não é proprietária e da qual sequer tem posse. Finalmente, que “a norma isentiva da
Cofíns, Lei 10.833, de 2003, não estipulou que competiria ao prestador de serviço a
comprovação do ingresso de divisas, em especial nessa situação em que há operação de
intermediação”.
Ora, não me parece haver dúvidas de que duas questões nodais para o deslinde da lide
foram debatidas e decidas: (i) a necessidade de apresentação dos contratos cambiais e
(ii) a quem cabe o ônus de constituir essa prova (!).
As decisões paradigma, por seu turno, deixaram muito claro que era do sujeito passivo
(i) o ônus de comprovar o direito e (ii) que entendiam necessário que fossem
apresentados os contratos de câmbio. Observe-se (todos grifos acrescidos).
"Não obstante, no resultado da diligência restou claro que a contribuinte não
possui Contrato de direito privado firmado com a pessoa jurídica (armador)
residente ou domiciliada no exterior e, também, que a mesma não conseguiu
comprovar o ingresso de divisa e, tampouco, o nexo causal de ingresso de divisa
por meio, de pagamento direto, mediante fechamento de câmbio em banco
devidamente autorizado; ou por pagamento indireto, débito da conta de custeio
mantida pelo agente ou representante do armador adquirente do produto."
(Acórdão ne 3302-002.545)
"No caso vertente, verifica-se que o Recorrente não trouxe, juntamente com sua
manifestação de inconformidade e tampouco agora em sede de recurso
voluntário, documentos que comprove de que é signatária de contrato de direito
privado firmado com a(s) pessoa(s) jurídica(s) domiciliada(s) no exterior para
a(s) qual(aís) alega ter prestado serviços, e nem os contratos de câmbio relativos
aos respectivos pagamentos. Também não apresentou as cópias de notas fiscais
relativas à prestação de serviços para pessoa jurídica residente ou domiciliada no
exterior, totalizado, em separado, tais operações de prestação de serviços nos
livros fiscais obrigatórios. Apresentou notas fiscais relativas â prestação de
serviços para empresas nacionais.
Assim, mesmo após a realização da Diligência, não quedou-se comprovado que a
Recorrente possui contratos de direito privado firmado com a pessoa jurídica
(armador) residente ou domiciliada no exterior e, também, que a mesma não
conseguiu comprovar o ingresso de divisas e, tampouco, o nexo causal de
ingresso de divisa por meio, de pagamento direto, mediante fechamento de
Fl. 2454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.062 - CSRF/3a Turma
Processo no 11040.904328/2009-93

câmbio em banco devidamente autorizado: ou, por pagamento indireto, a débito
da conta de custeio mantida pelo agente ou representante do armador adquirente
do produto." (Acórdão ne 3802-004.001)
A meu sentir, é flagrante a divergência de interpretação da legislação tributária tanto em
relação ao ônus da prova quanto em relação à documentação necessária para
comprovação do ingresso de divisas.
Passo ao mérito.
Liminarmente, não será demais lembrar que a exceção deve ser comprovada por quem
alega e o direito por quem o reclama. No caso dos autos, trata-se de uma isenção, norma
excepcional, e de um direito de crédito reclamado pelo sujeito passivo.
Também não será demais lembrar o que diz o Código Tributário Nacional acerca do
reconhecimento do direito à isenção.
Art. 179. A isenção, quando não concedida em caráter geral, é efetivada, em cada
caso, por despacho da autoridade administrativa, em requerimento com o qual o
interessado faça prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos
requisitos previstos em lei ou contrato para sua concessão.
§ 1o Tratando-se de tributo lançado por período certo de tempo, o despacho
referido neste artigo será renovado antes da expiração de cada período, cessando
automaticamente os seus efeitos a partir do primeiro dia do período para o qual o
interessado deixar de promover a continuidade do reconhecimento da isenção.
§ 2o O despacho referido neste artigo não gera direito adquirido, aplicando-
se, quando cabível, o disposto no artigo 155.
Art. 155. A concessão da moratória em caráter individual não gera direito
adquirido e será revogado de ofício, sempre que se apure que o beneficiado não
satisfazia ou deixou de satisfazer as condições ou não cumprira ou deixou de
cumprir os requisitos para a concessão do favor, cobrando-se o crédito acrescido
de juros de mora:
I - com imposição da penalidade cabível, nos casos de dolo ou simulação do
beneficiado, ou de terceiro em benefício daquele;
II - sem imposição de penalidade, nos demais casos.
Parágrafo único. No caso do inciso I deste artigo, o tempo decorrido entre a
concessão da moratória e sua revogação não se computa para efeito da prescrição
do direito à cobrança do crédito; no caso do inciso II deste artigo, a revogação só
pode ocorrer antes de prescrito o referido direito.
Partindo dessas premissas, entendo que deva ser acolhido, no caso concreto, o
entendimento expresso pela Secretaria da Receita Federal a respeito do assunto na
Solução de Consulta no 23, SRRF07/DISIT, de 22/03/2011, que a seguir, adotando seus
fundamentos como se meus fossem.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
NÃO INCIDÊNCIA OU ISENÇÃO.
Para fins de não incidência ou isenção da Cofins sobre a receita decorrente da
prestação de serviços para pessoa física ou Jurídica residente ou domiciliada no
exterior, o pagamento deve necessariamente representar ingresso de divisas no
País.
Fl. 2455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.062 - CSRF/3a Turma
Processo no 11040.904328/2009-93

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FAVOR DE ARMADOR ESTRANGEIRO.
REPRESENTANTE DO ARMADOR ATUANDO NO PAÍS COMO MERO
MANDATÁRIO.
Na hipótese de prestação de serviços, efetuada por empresa domiciliada no País,
para pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior, a existência
de terceira pessoa agindo na condição de mero mandatário da pessoa no exterior
não descaracteriza a relação jurídica a que aludem o art. 8°, II, da Lei n° 10.833,
de 2003, e o art. 14, BI, da Medida Provisória rfi 2.158-35, de 2001, para fins de
reconhecimento da não incidência ou isenção da Cofins.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FAVOR DE ARMADOR ESTRANGEIRO.
REPRESENTANTE DO ARMADOR NO PAlS ATUANDO EM NOME
PRÓPRIO.
Ha hipótese de prestação de serviços, efetuada por empresa domiciliada no Pais,
para pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior, a existência
de terceira pessoa agindo em nome próprio, e não na condição de mero
mandatário da pessoa no exterior, descaracteriza a relação jurídica a que aludem
o art. 6o, II, da Lei n" 10.833, de 2003, e o art. 14, III, da Medida Provisória n»
2158-35, de 2001, devendo ser exigido o recolhimento da Cofíns.
EFETIVO INGRESSO DE DIVISAS NO PAÍS.
Os mecanismos de pagamento das despesas incorridas no Pais pelo transportador
estrangeiro previstos no vigente Regulamento do Mercado de Câmbio e Capitais
Internacionais (RMCCI), segundo normas estabelecidas pelo Banco Central do
Brasil, representam efetivo ingresso de divisas no Pais. Se os pagamentos
desatenderem às determinações previstas no referido regulamento, não se pode
considerar que houve efetivo ingresso de divisas no País.
Caso o representante de transportador estrangeiro tenha sob sua guarda recursos
de titularidade do seu representado, oriundos de receitas auferidas em razão do
transporte internacional realizado a residente, domiciliado ou com sede no Pais,
o pagamento efetuado, utilizando tais recursos, diretamente ao prestador de
serviços brasileiro, sem transitar por conta, em moeda nacional ou estrangeira,
titulada pelo transportador estrangeiro, não é válido para fins de reconhecimento
da não incidência em pauta.
Para fins de enquadramento na hipótese da não incidência em foco, ainda que
seja utilizada forma de pagamento válida, persistirá, sempre, a necessidade da
comprovação do nexo causal entre o pagamento recebido por uma pessoa
jurídica domiciliada no Pais e a efetiva prestação dos serviços a pessoa física ou
jurídica, residente ou domiciliada no exterior.
Com base nesses fundamentos, voto por dar provimento ao recurso especial da Fazenda
Nacional.

Conclusão
Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Fl. 2456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.062 - CSRF/3a Turma
Processo no 11040.904328/2009-93

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do recurso
especial e, no mérito, dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente Redator

Fl. 2457
DF CARF MF
Documento nato-digital